Tribunal: STF
Processo: HC 212723
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS -- IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR -- VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF -- MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR -- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE DROGAS -- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA -- INADEQUAÇÃO DO WRIT --NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Relator indeferiu o pedido de liminar no RHC 160.973/MG.
     
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 14 de dezembro de 2021, ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). O Juízo da Terceira Vara Criminal e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Pouso Alegre/MG, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva.
     
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo a Segunda Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se o recurso em habeas corpus para o STJ.
    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Destaca ter sido apreendida pequena quantidade de droga. Ressalta as condições pessoais favoráveis: residência fixa e ocupação lícita.
    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.
     
    É o relatório. Decido.
     
    6. Sob o ponto de vista processual, mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão de indeferimento de pedido liminar.
     
    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada a teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, porém, o caso dos autos. 
    9. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (documento nº 2, fl. 22), frisou a apreensão de 13,78 g de cocaína, disposta em 04 porções, 14,4 g de maconha, disposta em 01 porção, e 7,62g de cocaína, disposta em 10 invólucros plásticos. Referiu aos contornos da apreensão, tendo como demonstrada a dedicação à traficância, considerando as substâncias entorpecentes encontradas, o modo de acondicionamento da droga, bem como o encontro de uma balança de precisão e peneira. Concluiu necessária a medida para garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração. 
    10. Ante o quadro fático delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão mediante a qual determinada a custódia. Nesse sentido: HC 109.528/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/8/2012; HC 136.925/SC, Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11/9/2018. E também: 
    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que o decreto preventivo está suficientemente motivado na garantia da ordem pública, tendo em vista que “o paciente é portador de maus antecedentes, ostentando condenação definitiva, inclusive, por delito da mesma espécie do ora apurado. Ademais, foi surpreendido, nesta ocasião, na posse de 236,9g de cocaína e 4,6g de maconha, além de balança de precisão e R$ 542,00 em espécie, sem comprovação de origem lícita”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201.765 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2021)
    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 126.837, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.04.2015)
    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (emprego lícito e residência fixa), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.
    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso da concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
     
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2022.
 
Ministro André Mendonça
Relator